Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-46.2018.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000952-46.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JUCILENE DA SILVA - CPF: 487.749.101-59 (APELANTE), JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 329.434.071-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DIONIZIO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.644.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO EXCESSIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM MOTIVO APARENTE – PROVA PERICIAL QUE APONTA PARA ALTA INJUSTIFICÁVEL E HIPÓTESE DE FALHA NO MEDIDOR DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – REVISÃO DAS FATURAS – CABIMENTO - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar o aumento do consumo, justificando a alta na aferição da energia efetivamente consumida pelo consumidor. 2. Comprovado o aumento injustificado da energia real consumida e o erro na apuração do consumo pelo medidor, cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, à falta de demonstração de “erro justificável” para a efetivação da cobrança indevida ao consumidor. 3. À falta de condenação em valor líquido e certo, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000952-46.2018.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
” (Número Único 1000952-46.2018.8.11.0002), ajuizada contra
a apelante por MARIA JUCILENE DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para ordenar a revisão das faturas vencidas entre o período compreendido entre os meses de novembro/2015 a janeiro/2018, exceto as faturas dos meses de janeiro, março e abril/2016, a partir da média de consumo de 427,23 kwh, apurada na prova pericial, ordenando a restituição em dobro do indébito a ser revisado, acrescido dos encargos legais; a r. sentença condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. ID 43410665).

A apelante insiste na legitimidade das cobranças alegando que “
houve a confirmação in loco das leituras informadas nas faturas, tendo a concessionária procedido a uma vistoria completa da medição em campo
”
, e não encontrada nenhuma irregularidade no medidor de consumo instalado na unidade consumidora pertencente a residência da apelada (cf. fls. 03 ID 43410668), e diz que não há falar em repetição em dobro do indébito à falta de prova de má-fé nas cobranças realizadas pela apelante; insurge-se contra a base de cálculo dos honorários advocatícios, dizendo que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.

As contrarrazões ofertadas pela autora/apelada com réplica aos fundamentos recursais e, ao final, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 43410672).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito contra a ENERGISA alegando que, sem que houvesse qualquer modificação da rotina doméstica, tampouco aquisição de novos equipamentos elétricos ou eletrônicos, e muito menos ampliação do tempo de uso da energia elétrica, a partir de novembro/2015, depois de realizar reforma em sua residência, inclusive, substituindo toda a fiação elétrica, a Unidade Consumidora nº
6/96334-9, instalada em sua residência, sem motivo aparente, passou a sofrer aferição do consumo de energia muito acima da média, resultando em cobrança excessiva correspondendo ao dobro dos valores cobrados anteriormente, assim, dizendo que o aumento é injustificável ajuizou a presente ação pretendendo a revisão das faturas a partir do mês de novembro/2015.

Defendendo-se, a ré/apelante se limita a alegar que nenhuma irregularidade foi encontrada no medidor de consumo instalado residência da apelada, de modo que os valores cobrados refletem o efetivo consumo aferido nos períodos questionados.

Diante da alegação da apelada de que o aumento do consumo não encontrava qualquer justificativa, e da negativa veemente de que a apelada nada contribuiu nesse sentido, recai sobre a apelante o ônus de comprovar
o extraordinário aumento do consumo da na residência da apelada, por força do disposto no art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA DE FATURA. VALOR EXCESSIVO. CONSUMO EFETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECÁLCULO. MÉDIA DOS SEIS MESES ANTERIORES. 1. Em que pese a justificativa de que a perícia que constatou a regularidade do medidor de energia da unidade não recebeu o valor probatório devido, e não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, a apelante não apresentou nenhum fato extraordinário que justificasse o aumento exorbitante do consumo no mês reclamado. No entanto, cabia à empresa fornecedora o ônus dessa prova, como fato impeditivo do direito da parte autora reclamado nos autos (art. 373, II, do CPC), e, na ausência, impõe-se razoável o recálculo das contas, com base na média de consumo aferido no imóvel nos seis meses antecedentes. 2. Apelação conhecida e não provida. (TJDFT – 7ª Turma Cível - Acórdão nº 1143217 07075863120178070018 – Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES – Julgamento em 05/12/2018 - Publicado no PJe: 22/1/2019)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. (...)
. 3. A concessionária demandada deixou de produzir a prova necessária a afastar o direito alegado pela parte autora, ônus este que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 4. Inexigibilidade das faturas objeto dos autos, uma vez que insuficientes provas da causa para o aumento expressivo do consumo da unidade consumidora em discussão.

(...). Recurso Desprovido. (TJRS - Primeira Câmara Cível - Apelação Cível nº 70082537994 – Rel. Des.
Sergio Luiz Grassi Beck
- Julgado em 13/11/2019)

Contudo, no caso, a apelante nenhum fiapo probatório produziu que corroborasse a tese defendida por ela; a apelante nada acresceu ao acervo probatório que amparasse a tese de legitimidade dos valores cobrados,
promove
ndo
defesa retórica sem qualquer respaldo documental para suas alegações
.

Por outro lado, a demonstração do aumento excessivo e abrupto do consumo de energia elétrica referente à unidade de consumo instalada na residência da apelada, restou satisfatoriamente comprovada nos autos mediante a realização da prova pericial judicial; o d. Perito Dionízio Alves de Souza, engenheiro eletricista (CREA/MT 020345/D), concluiu que “
o medidor se encontrava com erro de medição, mesmo com a instalação desligada, o medidor registrou consumo
”, e ressaltando que
“
o consumo médio ESTIMADO é de 427,23 kWh
”,
de modo que a partir de novembro/2015 houve erro na aferição da energia efetivamente consumida na residência da apelada, configurando cobrança excessiva (cf. fls. 18 ID 43410658).

A relação existente entre os litigantes é de natureza consumerista, e por isso, cuidando-se de repetição de indébito tem aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC que dispõe que o “
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável
”, como se verifica desse diploma, a repetição em dobro independe de prova da ma-fé, devendo ser afastada apenas quando comprovado “
engano justificável
”, hipótese que não restou comprovada nos autos, porquanto, sobre isso, a apelante nada alegou, tampouco comprovou, frente aos queixumes da apelada quanto à irregularidade na apuração do consumo de energia elétrica, a apelante preferiu permanece inerte, limitando a alegar que não havia nenhuma irregularidade.

A propósito:

EMENTA: CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. (...). 2. "Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma, não se considera erro justificável a hipótese de 'dificuldade de interpretação e/ou dissídio jurisprudencial'. Precedentes: (...). No Código Civil, só a má-fé permite a aplicação da sanção.
Na legislação especial, tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto em restituição em dobro
" (AgRg no REsp 1.117.014/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 2/2/2010, DJe 19/2/2010). (...). 5. Agravo Regimental não provido. (STJ – Segunda Turma - AgRg no REsp 1105682/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 02/12/2010 - DJe 16/02/2011 -
grifei
)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. SÚMULA 7/STJ. (...). 2. A jurisprudência desta Corte, interpretando o art. 42 do CDC, estabelece que o engano é considerado justificável quando não decorre de dolo ou culpa na conduta do prestador de serviço. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Segunda Turma - AgRg no REsp 1376770/RS - Rel. Ministro OG FERNANDES - Julgado em 13/09/2016 - DJe 20/09/2016)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. (...)
. 3. A concessionária demandada deixou de produzir a prova necessária a afastar o direito alegado pela parte autora, ônus este que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 4. Inexigibilidade das faturas objeto dos autos, uma vez que insuficientes provas da causa para o aumento expressivo do consumo da unidade consumidora em discussão. Deve o cálculo para apuração dos valores devido pela autora, referente as medições efetuadas a partir de setembro de 2015, ser feito nos termos da sentença, sob pena de
reformatio in pejus
. 5. O consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado em quantia indevida, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 6. Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso Desprovido. (TJRS - Primeira Câmara Cível - Apelação Cível nº 70082537994 – Rel. Des.
Sergio Luiz Grassi Beck
- Julgado em 13/11/2019)

Por fim, a apelante não tem razão quando defende que a base de cálculo dos honorários que deve ser adotada é sobre a condenação; é certo que o diploma do art. 85, §2º, primeira parte, do CPC, diz que os honorários advocatícios serão fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, entretanto, no caso, a r. sentença não é líquida, pois, não impôs à apelante o pagamento de um valor fixo, certo, mas, ordenou a revisão dos valores das faturas de energia elétrica a partir da fatura vencida no mês de novembro, e, sendo assim, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, daí porque a r. sentença não merece reparo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento do disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro em 2%.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020